Tribunal: STF
Processo: HC 185242
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Alex Sales de Moura, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 562.487/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, I e V, do Código Penal (evento 2). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a ordem (evento 3).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, não conheceu do HC 562.487/SP (evento 4).
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória quanto à fixação do regime inicial fechado. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do regime semiaberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Sobre a questão aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal local (fl. 25): 
    [...] Do que se observa da r. decisão impugnada, na análise do regime adequado para início de cumprimento de pena, a teor do artigo 33, § 3°, do Código Penal, foi levada em conta a gravidade concreta do crime praticado com violência e grave ameaça, com restrição da liberdade da vítima, sendo que a fixação de regime não se limitou, no caso, à mera questão do quantum, mas também à análise das circunstâncias do caso concreto, demonstrando ser inviável outro regime que não o mais rigoroso como forma de prevenção e repressão de crimes de tal natureza. Nada de irregular, aqui, não se pretendendo adiantar mérito de recurso próprio.[...] 
    Como se vê, baseou-se a fixação do regime prisional mais gravoso na gravidade da conduta. 
    Ocorre que, conforme se extrai das informações processuais prestadas, foi interposto recurso de apelação pela defesa (fl. 37) – sendo juntadas as contrarrazões em 3/2/2020 (fl. 58) – pendente ainda de julgamento, mostrando-se prematura a revisão do regime prisional, na presente via, quando interposta apelação na origem, recurso próprio à análise da aludida alegação.
    Não foi outro o entendimento exarado no acórdão impugnado (fls. 24-25): 
    [...] No caso ora analisado, o impetrante deveria ter demonstrado seu inconformismo contra a r. sentença prolatada, por meio de Apelação Criminal, recurso próprio para discutir as questões aqui apresentadas. Cumpre ressaltar, repete-se, que o habeas corpus, dada sua função constitucional e excepcional para impugnação de constrangimento à liberdade de locomoção, não é sucedâneo de recurso ordinariamente previsto em lei. Importante destacar que não foi demonstrado pelo impetrante nenhum ato manifestamente abusivo ou ilegal apto a ofender ou ameaçar o direito de ir e vir do paciente. [....] 
    No mesmo sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Além disso, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    De acordo com o ato coator ’foi interposto recurso de apelação pela defesa (fl. 37) – sendo juntadas as contrarrazões em 3/2/2020 (fl. 58) – pendente ainda de julgamento, mostrando-se prematura a revisão do regime prisional, na presente via, quando interposta apelação na origem, recurso próprio à análise da aludida alegação’.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por fim, anoto que a fixação de regime mais gravoso com base na gravidade concreta da conduta está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); e Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado com apoio em elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito (HC 153.644-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.4.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora